Tribunal: STF
Processo: RE 1387859
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS APÓS A DER E ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo particular contra sentença que indeferiu pedido de aposentadoria especial, afastado o reconhecimento da exposição a agentes nocivos de 21/09/1990 a 17/01/1993, somando 24 anos e 19 dias, computados os períodos trabalhados até a DER (10/02/2017), com base no pedido veiculado na exordial, em que o particular requereu o deferimento do benefício a partir do requerimento administrativo. 



    2. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se cabe computar o período trabalhado entre a DER e a data de ajuizamento da ação, quando o pedido formulado foi para o deferimento do benefício desde a DER. 



    3. Ora, tratando-se o caso de matéria previdenciária, a análise do feito deve ser regida pelo reconhecimento do direito ao melhor benefício previdenciário, que orienta a relação entre o segurado e o INSS. 



    4. No contexto examinado, muito embora o particular tivesse requerido que o benefício fosse deferido a partir da DER (10/02/2017), foi apresentado ao juízo, na própria exordial, que o segurado continuava trabalhando, até a atualidade, sob condições especiais. A sentença, mesmo ante a comprovação de vínculo que ultrapassou a DER, indeferiu o benefício simplesmente por entender que não seria cabível no marco inicial apontado pelo particular. 



    5. No entanto, segundo a lógica da garantia do melhor benefício, observa-se que houve a comprovação de vínculo, após a DER e antes do ajuizamento da ação, apto a oportunizar o deferimento do benefício. De fato, não é possível fazê-lo retroagir à DER, mas a comprovação do trabalho especial entre 10/02/2017 e a data do ajuizamento da ação (17/09/2018) evidencia o cabimento da aposentadoria especial. Assim, não seria o caso de improcedência do pedido, mas de julgar-lhe parcialmente procedente para deferimento da aposentadoria, estipulando como marco inicial a data do ajuizamento da ação. 



    6. Assim, reconhecidos como especiais pela sentença os períodos de 18/01/1993 a 21/07/2010 e 27/07/2010 a 10/02/2017 (24 anos e 19 dias), considerando a continuidade do último vínculo, verifica-se que foram alcançados 25 anos de trabalho especial em 22/01/2018. Considerando que o particular veiculou o pedido apenas em 17/09/2018 (data do ajuizamento da ação), esta deve ser considerada como DIB. 



    7. Ante o deferimento do benefício, reconhece-se a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, a serem pagas conforme os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 905, estabelecidos conforme o julgamento do RE 870947/SE. 



    8. Diante do exposto, apelação provida para deferir a aposentadoria especial, com base no direito ao melhor benefício, considerando como DIB a data do ajuizamento da ação. 



    9. No presente caso, houve provimento do recurso para julgar parcialmente procedente o pedido, com o deferimento do benefício a partir de marco inicial diverso do requerido. Sendo assim, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca, sendo necessária a condenação em honorários também do INSS, respeitada a Súmula 111 do STJ, na forma do art. 85, § 3º, do CPC, no mínimo de suas faixas, em obediência ao artigo 86 do mesmo diploma”. 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    O recorrente sustenta violação dos artigos 2º, 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 108 e 109 da Constituição Federal.



    Destaca-se que “não foi apreciada pela Turma Recursal a tese levantada pelo embargante acerca do cerceamento de defesa e da violação à garantia do devido processo legal em razão do julgamento extra petita e a impossibilidade de acesso ao Judiciário em razão da falta de interesse de agir no reconhecimento de tempo posterior ao requerimento administrativo, violando o precedente firmado pelo STF no RE nº 631.240”.



    Afirma-se que “o Colegiado ao considerar fatos novos subtraiu dos Juízes federais a competência de processo e julgar as causas em que a entidade autárquica forem interessadas (artigo 109, inciso I, da CF), dessa forma, é de rigor que seja reconhecida a incompetência do Colegiado para reafirmar a DER em grau de recurso”. 



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para exercício do juízo de retratação, à luz do Tema 350 da repercussão geral, oportunidade em que a Turma se retratou, parcialmente, “tendo em vista o julgamento dos embargos de declaração no âmbito do Tema 995 do STJ, para determinar que os juros e a correção monetária dos atrasados somente incidam em caso de descumprimento após 45 dias da determinação judicial”.



    Após, o apelo extremo foi admitido e os autos encaminhados ao STF.



    Decido.



    No que se refere aos artigos 5º, incisos LIV e LV, 108 e 109 da Constituição da República, apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    Não procede, igualmente, a alegada violação do art. 2º da Constituição Federal, uma vez que, consoante a jurisprudência desta Corte, não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual civil e constitucional. Multa. Imposição contra o Poder Público. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que é possível a imposição de multa diária contra o Poder Público quando esse descumprir obrigação a ele imposta por força de decisão judicial. 2. Não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 732.188/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1/8/12).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS E ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. DECRETO 9.344-A/1995. NATUREZA JURÍDICA DAS PARCELAS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 2º DA MAGNA CARTA DE 1988. INEXISTÊNCIA. 1. A análise da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores não enseja a abertura da via recursal extraordinária, ante a indispensabilidade de se rever a interpretação dada pelo Tribunal de origem à legislação infraconstitucional pertinente. Pelo que, eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. 2. A suposta violação ao art. 2º do Texto Magno não prospera. Isso porque é firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que ‘o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes’ (MS 23.452, da relatoria do ministro Celso de Mello). 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 764.972/PIAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 24/8/11).   



    O voto condutor do acórdão recorrido consignou que a parte autora teria preenchido os requisitos para a aposentadoria especial, devendo ser computado o período trabalhado entre a data do requerimento administrativo e o momento de ajuizamento da ação, nesses termos:



    “O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se cabe computar o período trabalhado entre a DER e a data de ajuizamento da ação, quando o pedido formulado foi para o deferimento do benefício desde a DER. 



    Ora, tratando-se o caso de matéria previdenciária, a análise do feito deve ser regida pelo reconhecimento do direito ao melhor benefício previdenciário, que orienta a relação entre o segurado e o INSS. 



    No contexto examinado, muito embora o particular tivesse requerido que o benefício fosse deferido a partir da DER (10/02/2017), foi apresentado ao juízo, na própria exordial, que o segurado continuava trabalhando, até a atualidade, sob condições especiais. A sentença, mesmo ante a comprovação de vínculo que ultrapassou a DER, indeferiu o benefício simplesmente por entender que não seria cabível no marco inicial apontado pelo particular.



    No entanto, segundo a lógica da garantia do melhor benefício, observa-se que houve a comprovação de vínculo, após a DER e antes do ajuizamento da ação, apto a oportunizar o deferimento do benefício. De fato, não é possível fazê-lo retroagir à DER, mas a comprovação do trabalho especial entre 10/02/2017 e a data do ajuizamento da ação (17/09/2018) evidencia o cabimento da aposentadoria especial. Assim, não seria o caso de improcedência do pedido, mas de julgar-lhe parcialmente procedente para deferimento da aposentadoria, estipulando como marco inicial a data do ajuizamento da ação.



    Assim, reconhecidos como especiais pela sentença os períodos de 18/01/1993 a 21/07/2010 e 27/07/2010 a 10/02/2017 (24 anos e 19 dias), considerando a continuidade do último vínculo, verifica-se que foram alcançados 25 anos de trabalho especial em 22/01/2018. Considerando que o particular veiculou o pedido apenas em 17/09/2018 (data do ajuizamento da ação), esta deve ser considerada como DIB. 



    Ante o deferimento do benefício, reconhece-se a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, a serem pagas conforme os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 905, estabelecidos conforme o julgamento do RE 870947/SE. 



    Diante do exposto, dou provimento à apelação para deferir a aposentadoria especial, com base no direito ao melhor benefício, considerando como DIB a data do ajuizamento da ação. 



    No presente caso, houve provimento do recurso para julgar parcialmente procedente o pedido, com o deferimento do benefício a partir de marco inicial diverso do requerido. Sendo assim, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca, sendo necessária a condenação em honorários também do INSS, na forma do art. 85, § 3º, do CPC, no mínimo de suas faixas, em obediência ao artigo 86 do mesmo diploma”.



    Esta Corte, ao apreciar o mérito do RE 631.240-RG, sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que a exigência de prévio requerimento administrativo pode ser dispensada quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Veja-se, nesse sentido, a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. (...)” (Tema 350 da repercussão geral, DJe de 10/11/14).



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. Sobre o tema:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 671.330-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/2/10). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. REQUISITOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES. PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.369.735-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/4/22).  



    Por oportuno, colaciono a seguinte fundamentação da decisão da Ministra Cármen Lúcia na decisão proferida no ARE nº 1.384.094/SP, que em situação semelhante à dos autos, assim decidiu:



    “8. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora, com fundamento na legislação previdenciária e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que o agravado teria direito ao recebimento das parcelas do benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pois o beneficiário preenchia os requisitos para aposentadoria quando protocolizado o pedido. Confira-se trecho do voto:



    ‘Em que pese a comprovação da atividade especial tenha sido demonstrada por meio de prova documental em juízo, tal fato não afasta o direito de a parte autora receber as parcelas do benefício desde a DER (requerimento administrativo), devendo prevalecer a regra geral prevista no art. no art. 57 c/c art. 49, II, da Lei 8.213/1991, pois, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos financeiros da concessão ou revisão dos benefícios previdenciários de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição devem ser fixados na data do requerimento administrativo, momento em que o segurado já preenchia os requisitos para a concessão do benefício, pouco importando se, na data do requerimento, tenha sido adequadamente instruído, ressaltando-se, ainda, que cabe ao INSS indicar ao segurado os documentos necessários para o reconhecimento da atividade especial’ (fl. 3, e-doc. 81).



    O Tribunal Regional Federal de origem fundamentou a decisão no julgamento da sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser ‘possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015’ (Tema 995, DJe 2.12.2019). 



    Essa tese fixada conforma-se ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 631.240-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, no qual se decidiu que ‘a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado’ (Tema 350 da repercussão geral, DJe 10.11.2014)



    9. Rever o decidido pelas instâncias originárias demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    O reexame do acórdão impugnado exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido:



    (...)



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante” (DJe de 30/05/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente